Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716797-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASTER PETRÓLEO LTDA. RECORRIDA: ADVOCACIA MENEGHETTI MARANHÃO MACIEL &amp; TRIGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. ERRO IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS A MONITÓRIA. ACOMPANHADA DO VALOR. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO (AD EXITUM). LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DAS VONTADES. LIMITES. FUNÇÃO SOCIAL E BOA-FÉ OBJETIVA. APURAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação, delimita os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O juízo de origem pode analisar o excesso de cobrança quando o requerido apontar o valor correto nos embargos a monitória. Inteligência do artigo 702, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Ao investigar a verdadeira intenção das partes contratantes, o artigo 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados levando-se em consideração a boa-fé, os costumes do lugar de sua celebração e a finalidade do objeto do contrato. Portanto, a interpretação deve contemplar a função social e econômica do contrato, evitando assim que, ao negar sua finalidade essencial, ele se torne inútil. 4. Ausente a comprovação das alegações da ré apelante e sendo possível verificar que a autora cumpriu a sua obrigação, obtendo êxito final da demanda, torna-se exigível a cláusula contratual de pagamento de honorários ad exitum, perfectibilizando-se a obrigação. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso do autor conhecido e provido. 7. Recurso adesivo do réu conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 112 e 113, § 1o, inciso V, ambos do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC, aduzindo, em suma, inobservância às cláusulas do contrato de honorários no que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios de êxito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 112 e 113, § 1o, inciso V, ambos do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, o exame da tese recursal tal como colocado demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente das cláusulas do contrato de honorários, providência sabidamente incompatível com a via eleita, em virtude dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017